Tribunal: STM
Processo: 7000618-95.2021.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. MUNIÇÃO. DESVIO. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO JUNTADA. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. PROCURADORIA-GERAL. REJEIÇÃO. REAVALIAÇÃO DE PROVAS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO
CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
À luz do art. 555, § 1º, do Código de Processo Penal Militar, incumbe ao Requerente a correta
instrução do pedido de revisão criminal, na qual, além das peças necessárias à comprovação dos
fatos arguidos, deve constar a juntada da certidão do trânsito em julgado da sentença
condenatória. Todavia, com a implantação do processo judicial eletrônico, compreende-se que o
formalismo da juntada da referida certidão, a depender do caso, deve ser mitigado, isto porque
os autos originais, em regra, encontram-se anexados à ação revisional, suprindo, de certa forma,
tal exigência.
Rejeitada a preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Decisão unânime.
A revisória consiste em absoluta excepcionalidade, visando a corrigir erro judiciário quanto aos
fatos, à sua apreciação, à avaliação e ao enquadramento, nos termos do art. 550 do Código de
Processo Penal Militar, e nas hipóteses elencadas no supracitado art. 551. Não se admite ação
revisória com a finalidade de reavaliar a prova ou rediscutir matéria já apreciada, como se fosse
uma segunda apelação ou um recurso qualquer, perpetuando, assim, a discussão acerca dos fatos
ensejadores da condenação.
No caso, o Requerente pretende a rediscussão de questões fáticas e probatórias exaustivamente
apreciadas quando do julgamento do feito, em especial quanto à credibilidade dos depoimentos
dos policiais civis, que apreenderam as munições desviadas da Força na residência do requerente.
Acolhida a preliminar de não conhecimento do pedido revisional suscitada de ofício. Decisão
unânime.

Inteiro teor:
03/03/2023, 18:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676388329838637212686042152&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000618-95.2021.7.00.0000/SP
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: LUAN DIEGO RODRIGUES
ADVOGADO: EDINALDO SALES MACIEL (OAB SP408604)
ADVOGADO: RAFAEL FARIA DE SOUSA (OAB SP399095)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL EM VIRTUDE DA
NÃO JUNTADA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO AOS PRESENTES
AUTOS, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM
SEGUIDA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A PRELIMINAR
LEVANTADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO RELATOR E NÃO CONHECER DA
PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, POR NÃO PREENCHER OS PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NOS ARTS. 550 E 551 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

03/03/2023, 18:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676388329838637212686042152&evento=72167...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/03/2023, 18:48
:: 40001349351 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
1/11
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000618-95.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE: LUAN DIEGO RODRIGUES
ADVOGADO(A): EDINALDO SALES MACIEL (OAB SP408604)
ADVOGADO(A): RAFAEL FARIA DE SOUSA (OAB SP399095)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
REVISÃO
CRIMINAL.
DEFESA.
MUNIÇÃO.
DESVIO.
PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO
JUNTADA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PROCURADORIA-GERAL. REJEIÇÃO. REAVALIAÇÃO DE
PROVAS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
REQUISITOS
LEGAIS. AUSÊNCIA.
PRELIMINAR
DE
OFÍCIO.
NÃO
CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
À luz do art. 555, § 1º, do Código de Processo Penal Militar, incumbe
ao Requerente a correta instrução do pedido de revisão criminal, na
qual, além das peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos,
deve constar a juntada da certidão do trânsito em julgado da sentença
condenatória. Todavia, com a implantação do processo judicial
eletrônico, compreende-se que o formalismo da juntada da referida
certidão, a depender do caso, deve ser mitigado, isto porque os autos
originais, em regra, encontram-se anexados à ação revisional,
suprindo, de certa forma, tal exigência.
Rejeitada a preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar. Decisão unânime.
A revisória consiste em absoluta excepcionalidade, visando a corrigir
erro judiciário quanto aos fatos, à sua apreciação, à avaliação e ao
enquadramento, nos termos do art. 550 do Código de Processo Penal
Militar, e nas hipóteses elencadas no supracitado art. 551. Não se
admite ação revisória com a finalidade de reavaliar a prova ou
rediscutir matéria já apreciada, como se fosse uma segunda apelação
ou um recurso qualquer, perpetuando, assim, a discussão acerca dos
fatos ensejadores da condenação.
7000618-95.2021.7.00.0000
40001349351 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:48
:: 40001349351 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
2/11
No caso, o Requerente pretende a rediscussão de questões fáticas e
probatórias exaustivamente apreciadas quando do julgamento do feito,
em especial quanto à credibilidade dos depoimentos dos policiais civis,
que apreenderam as munições desviadas da Força na residência do
requerente.
Acolhida a preliminar de não conhecimento do pedido revisional
suscitada de ofício. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, em rejeitar, por unanimidade, a preliminar arguida pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar de não conhecimento da Revisão Criminal nº 7000618-
95.2021.7.00.0000 em virtude da não juntada da certidão de trânsito em julgado aos
presentes autos; e em acolher, por unanimidade, a preliminar suscitada, de ofício,
pelo Ministro Relator de não conhecimento da presente Revisão, por não preencher
os pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 550 e 551 do Código de
Processo Penal Militar.
Brasília, 9 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, do acórdão desta
Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000284-66.2018.7.00.0000, julgada em 9
de outubro de 2018, interposta em favor de LUAN DIEGO RODRIGUES, ex-
Terceiro Sargento do Exército, com fundamento nos artigos 550 e 551, alíneas “a”,
“b”, “c” e seguintes do Código de Processo Penal Militar.
Em 2 de junho de 2016, o Ministério Público Militar denunciou o ora
Requerente, como incurso no crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do
Código Penal Militar, por ter subtraído, em proveito próprio, diversas munições
pertencentes ao patrimônio do 6° Batalhão de Infantaria Leve.
Em síntese, consta da denúncia que, no dia 9 de novembro de 2015,
policiais civis realizaram diligência na casa do Requerente, em razão de uma série
de furtos qualificados que vinham ocorrendo em agências bancárias, localizadas na
7000618-95.2021.7.00.0000
40001349351 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:48
:: 40001349351 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
3/11
cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E, à época, havia indícios do
envolvimento do irmão do Requerente, LUCAS DIOGO RODRIGUES, em tais
delitos.
Nessa ocasião, os policiais civis abordaram LUCAS DIOGO
RODRIGUES em frente a sua residência e, em seguida, ingressaram nela. No
interior do referido local, os policiais realizaram uma busca, quando, então,
encontraram, no quarto do Requerente, LUAN DIEGO RODRIGUES, 02 (duas)
granadas de gás lacrimogêneo; 91 (noventa e uma) munições de calibre 7,62 mm e
84 (oitenta e quatro) munições do calibre 9 mm. As notas fiscais e de empenho
concernentes às munições apreendidas atestaram que elas foram adquiridas pelo
Exército, e a maior parte delas era originária de lotes destinados ao 6° Batalhão de
Infantaria Leve, organização militar onde servia o Requerente (Processo nº
7000284-66.2018.7.00.0000, evento 1, 3-VOLUME, fls. 45/48).
Em 30 de janeiro de 2018, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, por decisão
majoritária, absolveu o réu por insuficiência de provas, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (Processo nº 7000284-
66.2018.7.00.0000, evento 1, 5-VOLUME).
Lida e assinada a sentença absolutória em 7 de fevereiro de 2018, o
Ministério Público Militar interpôs recurso de apelação. Para a Defesa, ante a
ausência de interesse recursal, a sentença transitou em julgado em 5 de março de
2018.
Nas suas razões recursais, o Ministério Público Militar asseverou que
as provas indiciárias não deixam dúvidas de ter o réu, ao longo dos anos, subtraído
as munições. Seguindo essa linha argumentativa, requereu a reforma da sentença
absolutória para condenar o Requerente pela prática do crime de peculato-furto na
forma continuada, art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, combinado com o art. 80
do Código Penal (Processo nº 7000284-66.2018.7.00.0000, evento 1, 5-VOLUME,
fls. 79/89).
A Defesa, em contrarrazões, alegou a ilicitude da prova em virtude da
inexistência de mandado judicial para os policiais ingressarem na residência do
Requerente. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da incidência do
princípio do in dubio pro reo e pelo afastamento da continuidade delitiva (Processo
nº 7000284-66.2018.7.00.0000, evento 1, 5-VOLUME, fls. 100/107).
Em 9 de outubro de 2018, esta Corte, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade da prova suscitada pela Defesa. No mérito, também por
unanimidade, deu provimento parcial ao apelo do Ministério Público Militar para,
7000618-95.2021.7.00.0000
40001349351 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:48
:: 40001349351 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
4/11
reformando a sentença absolutória, condenar o ex-Terceiro Sargento do Exército
LUAN DIEGO RODRIGUES à pena de 3 (três) anos de reclusão como incurso no
art. 303, § 2°, do Código Penal Militar.
Deixou de conceder ao Requerente o benefício da suspensão
condicional da pena ante o quantum fixado e estabeleceu o regime aberto para o seu
cumprimento inicial, por força do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal
(Processo nº 7000284-66.2018.7.00.0000, eventos 35 e 39).
Irresignada, a Defesa opôs Embargos de Declaração, os quais, por
decisão monocrática de 7 de dezembro de 2018, proferida pelo Ministro Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, não foram conhecidos. A referida decisão transitou em julgado
em 7 de março de 2019 (Processo nº 7000995-71.2018.7.00.0000, eventos 5 e 15,
respectivamente).
Em 3 de setembro de 2021, a defesa interpôs a presente revisão
criminal, com esteio em todas as hipóteses do art. 551 do Código de Processo Penal
Militar.
Concernente à alínea “a” do aludido artigo, sustenta que a condenação
restou contrária às evidências dos autos, pois se baseou exclusivamente nos
depoimentos dos policiais, os quais, segundo a defesa, devem ser recebidos com
cautela, devido ao fato de terem realizado a diligência investigativa sem mandado
judicial, logo, a seu entender, praticaram ato ilegal.
A Defesa sugere, inclusive, a possibilidade de os policiais terem
“plantado” as munições na residência do Requerente. Afirma ainda que o
Requerente, em todas as fases processuais, sempre negou a autoria do delito, além
do mais nem o Requerente, nem sua irmã, nem seu irmão, presenciaram a revista
procedida na residência.
Valendo-se do depoimento do Primeiro Tenente IVONALDO
ARSÊNIO DA SILVA GOMES, assevera que havia rígido controle sobre a
munição utilizada durante os exercícios de tiro, envolvendo tanto as munições
deflagradas como as intactas, além do que o réu não era o responsável pelo estoque,
apenas respondia aos seus superiores hierárquicos. Diante dessas circunstâncias,
indaga como poderia o Requerente desviar as munições, sendo que jamais foi
informado de qualquer desvio de munição e sempre teve uma conduta imaculada.
Quanto às alíneas “b” e “c” do art. 551 do Código de Processo Penal
Militar, a Defesa afirma que a condenação ainda se apoiou em depoimentos falsos
ou viciados. No intento de comprovar a alegada falsidade, colaciona aos autos
informações acerca de processos criminais em trâmite no Tribunal de Justiça de São
Paulo, envolvendo, supostamente, as testemunhas, policiais civis PAULO DANIEL
7000618-95.2021.7.00.0000
40001349351 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:48
:: 40001349351 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
5/11
DA SILVA EPIFÂNIO e CRISTIANO DOS SANTOS FERNANDES, que
apreenderam as munições na residência do Requerente. Segundo a Defesa, esses
processos retiram a credibilidade dos seus depoimentos no presente caso, bem como
demonstram que os policiais não têm condutas ilibadas.
Ao final, requer:
a) a concessão da gratuidade da justiça;
b) o envio de Ofício ao 6º Batalhão de Infantaria Leve, a fim de que
sejam solicitadas informações sobre abertura de sindicância, antes do
início do processo originário, relacionada à subtração de munição
envolvendo o Requerente, bem como informações sobre sua má
conduta e se seria o responsável pelo paiol ou pela guarda, controle de
estoque de munição; e
c) a anulação da decisão condenatória, com a decretação da absolvição
do réu e, por consequência, a execução da injusta pena, com
fundamento nos artigos 439, alíneas "c", d", e "e", 558, todos do
Código
de
Processo
Penal
Militar
(Processo
nº
7000618-
95.2021.7.00.0000, evento 1, 1-INIC).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer do
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento do pedido revisional em face da ausência da certidão de trânsito
em julgado, exigida pelo § 1º do artigo 555 do Código de Processo Penal Militar e,
no mérito, pelo seu indeferimento (Processo nº 7000618-95.2021.7.00.0000, evento
6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PELA NÃO
JUNTADA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
Conforme relatado, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu
preliminar de não conhecimento do pedido revisional em virtude da não juntada da
certidão de trânsito em julgado aos presentes autos, exigida pelo § 1º do artigo 555
do Código de Processo Penal Militar.
7000618-95.2021.7.00.0000
40001349351 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:48
:: 40001349351 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
6/11
Eis o teor do dispositivo em questão:
Art. 555. O pedido será dirigido ao presidente do Tribunal e, depois de autuado,
distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator, de
preferência, ministro que não tenha funcionado anteriormente como relator ou
revisor.
§ 1º O requerimento será instruído com certidão de haver transitado em julgado a
sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos
arguidos.
(Sem grifos no original.)
Não se olvida que, à luz do art. 555, § 1º, do Código de Processo Penal
Militar, incumbe ao Requerente a correta instrução do pedido de revisão criminal, na
qual, além das peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, deve constar a
juntada de certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória.
Todavia, com a implantação do processo judicial eletrônico,
compreende-se que o formalismo da juntada da certidão de trânsito em julgado da
sentença condenatória, a depender do caso, deve ser mitigado, isto porque os autos
originais, em regra, encontram-se anexados à ação revisional, suprindo, de certa
forma, essa exigência.
Ora, no presente caso, o referido documento pode ser facilmente
obtido mediante uma simples consulta aos Embargos de Declaração nº 7000995-
71.2018.7.00.0000, os quais se encontram relacionados ao presente feito no formato
eletrônico. Neles, consta decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo
Ministro GILMAR MENDES nos autos do Habeas Corpus nº 167.594, impetrado
em favor de LUAN DIEGO RODRIGUES, contra o acórdão desta Corte, que
reformou a sentença absolutória nos autos da Apelação 7000284-66.2018.7.00.0000.
Na referida decisão, a ordem foi denegada, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29
de março de 2019 (Processo nº 7000995-71.2018.7.00.0000, evento 20).
Ante esse cenário, o não conhecimento da revisão criminal sob a mera
alegação da não juntada da aludida certidão denota exacerbado formalismo.
Importante frisar que não se olvida do caráter de pressuposto de validade atribuído à
comprovação do trânsito em julgado, sem o qual restaria comprometido o
prosseguimento do pedido revisional. Aqui, está-se, tão somente, defendendo a
possibilidade de ser flexibilizada a incidência do teor art. 555, § 1º, do Código de
Processo Penal Militar, em situação semelhante ao caso concreto.
Esse entendimento, aliás, encontra reforço no próprio Código de
Processo Penal Militar, que, embora editado numa época em que a informatização
do processo judicial era uma realidade distante e, consequentemente, não era de
7000618-95.2021.7.00.0000
40001349351 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:48
:: 40001349351 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
7/11
pronto o acesso aos processos findos, permite ao Relator determinar o apensamento
dos autos originais. Tal previsão sinaliza a possibilidade de que eventual ausência
documental, como a certidão de trânsito em julgado, possa ser suprida mediante essa
diligência.
ANTE O EXPOSTO, rejeito a preliminar de não conhecimento da
presente Revisão Criminal arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO
RELATOR
A Defesa interpôs o presente pedido de revisão criminal fundamentada
em todas as hipóteses do art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Dispõe o
referido artigo, in verbis:
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
A revisória consiste em absoluta excepcionalidade, visando a corrigir
erro judiciário quanto aos fatos, à sua apreciação, à avaliação e ao enquadramento,
nos termos do art. 550 do Código de Processo Penal Militar, e nas hipóteses
elencadas no supracitado art. 551.
Em outras palavras, não se admite a ação com a finalidade de reavaliar
a prova ou rediscutir toda a matéria já apreciada, como se fosse uma segunda
apelação ou um recurso qualquer, perpetuando, assim, a discussão acerca dos fatos
ensejadores da condenação.
No caso, há de se reconhecer que a Defesa não trouxe qualquer
elemento probatório de que o decreto condenatório foi contrário à evidência dos
autos, ou fundado em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos ou a existência de novas provas capazes de invalidar a condenação ou de
autorizar a diminuição da pena.
Pelo contrário, toda a linha de argumentação da Defesa se baseia em
ilações e conjecturas no sentido de que os policiais “plantaram” a munição na
residência do Requerente, bem como ressalta a condição de exímio militar do
7000618-95.2021.7.00.0000
40001349351 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:48
:: 40001349351 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
8/11
Requerente durante todo o período em que era integrante da Força e que esse, por
não ser responsável pelo estoque das munições, não teria como desviá-las.
Seguindo essa mesma linha de argumentação, conjecturou acerca da
possibilidade de o Primeiro Tenente IVONALDO ARSÊNIO DA SILVA GOMES
ter mentido em Juízo quando disse que o Requerente exerceu a função de
controlador de munição nos exercícios de tiro, insinuou ainda que a referida
testemunha estaria ocultando o verdadeiro responsável pelo desvio da munição.
Certo é que a Defesa não produziu qualquer prova em Juízo que
pudesse embasar essas alegações, limitou-se a tentar produzi-las unilateralmente por
meio de declarações de ex-colegas de farda do requerente, as quais, diga-se, nada
trouxeram de novo, mas, tão somente, abonaram a conduta do Requerente (Processo
nº 7000618-95.2021.7.00.0000, evento 1, 7-DECL).
A Defesa também colacionou aos autos diálogo entabulado entre o
Requerente e o Primeiro Tenente IVONALDO ARSÊNIO DA SILVA GOMES no
aplicativo whatsapp. No referido diálogo, o Requerente tentava persuadir a
testemunha a assinar declaração, modificando seu testemunho na parte em que,
supostamente, teria dado a entender ser o Requerente responsável pelo paiol
(Processo nº 7000618-95.2021.7.00.0000, evento 1, 7-DECL).
Contudo, a testemunha se negou a fazê-lo, assinalando que, em Juízo,
jamais disse ser o Requerente, à época dos fatos, o sargento responsável pelo paiol.
Sem maiores digressões acerca do assunto, compulsando os autos, verifica-se que,
de fato, a testemunha declarou apenas ter o Requerente exercido a função de
controlador de munições durante os exercícios de tiro, no período de fevereiro a
março do ano de 2014. (Processo nº 21-46.2016.7.02.0202, evento 1, -VOLUME4,
fl. 54).
No intuito de demonstrar que as declarações dos policiais civis
PAULO DANIEL DA SILVA EPIFÂNIO e CRISTIANO DOS SANTOS
FERNANDES, prestadas perante o Juízo, são desprovidas de credibilidade, trouxe a
lume, tão somente, informações relacionadas a processos criminais, nos quais os
policiais seriam réus, processos esses que não guardam qualquer pertinência com o
feito aqui em apreciação. Ademais, não se prestam como prova de terem mentido,
em Juízo, de que foram autorizados pelo irmão do Requerente a ingressar na
residência dele.
Enfim, o Requerente, em longo arrazoado, apenas busca a rediscussão
de questões fáticas e probatórias exaustivamente apreciadas quando do julgamento
do feito, em especial quanto à credibilidade dos depoimentos dos policiais civis
PAULO DANIEL DA SILVA EPIFÂNIO e CRISTIANO DOS SANTOS
FERNANDES, que apreenderam as munições na sua residência.
7000618-95.2021.7.00.0000
40001349351 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:48
:: 40001349351 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
9/11
Como cediço, a jurisprudência caminha no sentido de que a produção
de provas novas, para subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, deve ser
obtida por meio de justificação criminal, que não serve para analisar o mérito da
prova e sim para assegurar a observância das formalidades legais.
Inadmissível, portanto, a produção de provas durante a ação revisória,
tampouco que essa seja realizada unilateralmente, sem as respectivas cautelas legais
como a juntada de declarações de ex-colegas de farda do requerente, trâmites de
processos envolvendo testemunhas, diálogos via aplicativo whatsapp, como
pretendeu a Defesa (STJ - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº
859395, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
10 de maio de 2016).
Os seguintes julgados desta Corte condensam os argumentos até aqui
expendidos:
“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA
MODALIDADE
RETROATIVA.
PARCIALMENTE
ACOLHIDA.
REVISÃO
CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNANIMIDADE.
I - A Revisão Criminal não é - e não pode ser - um remédio de emprego irrestrito
pelo indivíduo, porque, sem quaisquer limites, constituiria um instrumento de
desenfreado questionamento das decisões condenatórias em geral e das já seladas
pelo trânsito em julgado.
II - Na órbita da Justiça Militar da União - e aí respeitados os traços de sua
especialização -, a Revisão Criminal dos processos findos será cabível quando
houver "erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento", na
exata dicção do artigo 550 do Código de Processo Penal Militar. Além disso,
somente será admitida nas hipóteses definidas em numerus clausus no artigo 551
do mesmo Código.
III - O Requerente apenas revisita matéria de mérito da Sentença hostilizada com
base na sua percepção sobre como deveria ter sido a dosimetria da pena que lhe
foi aplicada. O que se observa, in casu, é uma verdadeira segunda Apelação da
Sentença, o que, seguramente, não é cabível em sede de Revisão Criminal.
IV - Preliminar rejeitada por unanimidade.
V - Em relação aos fatos praticados em data anterior à vigência da Lei nº
12.234/2010, o aludido lapso temporal deve ser considerado para fins
prescricionais. Dessa forma, feitos os devidos esclarecimentos, há que se decretar a
extinção da punibilidade dos Requerentes, pela prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade retroativa, em relação aos fatos ocorridos entre os anos de
2009 e 2010.
7000618-95.2021.7.00.0000
40001349351 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:48
:: 40001349351 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf2154...
10/11
VI - Os Requerentes restaram incursionados no art. 308, caput, do CPM, por 18
(dezoito) vezes. Por conseguinte, remanescem, ainda, 15 (quinze) incursões no
citado dispositivo legal que não foram atingidas pelo manto prescricional.
VII - Revisão Criminal parcialmente procedente para declarar extinta a
punibilidade dos Requerentes pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, em relação aos fatos praticados nos anos de 2009 e 2010,
com espeque no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, ambos do CPM,
mantendo a pena no quantum fixado pela sentença no patamar de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão. Decisão unânime.”
(Revisão Criminal nº 7000469-36.2020.7.00.0000, Relator Gen Ex
Luis Carlos Gomes Mattos, julgado em 18 de março de 2021) (Sem
grifos no original.)
“EMENTA:
REVISÃO
CRIMINAL.
CRIME
DE
INJÚRIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA FUNDADA EM DEPOIMENTO FALSO. ABERTURA DE
AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE CRIME DE FALSO TESTEMUNHO.
INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE DELITO. SUBMISSÃO DOS ENVOLVIDOS AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO. FASE PROCESSUAL NÃO CONFIGURAÇÃO DO DEPOIMENTO
COMPROVADAMENTE FALSO. RETRATAÇÃO DA CONFISSÃO PERANTE A
CORTE.
VIA
INADEQUADA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
MEDIANTE
INSTRUÇÃO NA INSTÂNCIA DE PISO. IMPOSSIBILIDADE NO JUÍZO DE
REVISÃO.
Somente com a ocorrência do trânsito em julgado da ação penal, após a
submissão dos envolvidos ao contraditório e à ampla defesa, é que cogitar-se-á
sobre a transposição do imprescindível requisito do testemunho
comprovadamente falso para se chegar à admissão de revisão criminal.
Como na espécie há somente indícios de um crime de falso testemunho, não se pode
afirmar que o depoimento prestado pelo militar é comprovadamente falso, conforme
inteligência do artigo 551, alínea "b", do CPPM. Logo, nesse momento, mostra-se
despiciendo conjecturar sobre todo o arcabouço que persuadiu racionalmente o
juízo de piso, inclusive sopesar o papel do depoimento em tela, para se chegar ao
édito condenatório.
A revisão criminal não se presta para colher retratação de confissão. O meio
adequado para nova tomada de declarações do réu, com o intuito de retratação, é
o pedido de justificação, considerando que não serve para a ação revisional prova
produzida unilateralmente.
Assim, deve ser proposto na instância de primeiro grau, uma vez que o juízo de
revisão não admite fase instrutória, e em razão da necessidade de ser observado o
princípio do contraditório, sob pena de causar insegurança jurídica.
Revisão Criminal indeferida. Decisão unânime.”
7000618-95.2021.7.00.0000
40001349351 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:48
:: 40001349351 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf2154...
11/11
(Revisão Criminal nº 240-06.2017.7.00.0000, Relator Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, julgado em 3 de maio de 2018) (Sem
grifos no original.)
Caminhando para o final, em virtude da impossibilidade de produção
de provas durante a ação revisória, inadmissível o pedido da Defesa de envio de
Ofício ao 6º Batalhão de Infantaria Leve, a fim de que sejam solicitadas informações
sobre abertura de sindicância, antes do início do processo originário, relacionadas à
subtração de munição envolvendo o Requerente, bem como sua má conduta e se
seria o responsável pelo paiol ou pela guarda, controle de estoque de munição.
Mesmo porque, sindicâncias, às quais, eventualmente, o Requerente tenha
respondido, assim como as funções desempenhadas por ele durante o período em
que integrou a Força, constam das suas folhas de alterações, documentos já
colacionados aos autos da respectiva ação penal militar.
Por fim, há de se reconhecer a perda de objeto do pedido de concessão
da gratuidade da justiça, pois, no âmbito da Justiça Militar, os processos não são
sujeitos a custas, a teor do disposto no art. 712 do Código de Processo Penal Militar.
O que levaria ao não conhecimento da preliminar aventada pelo requerente.
ANTE O EXPOSTO, não conheço da presente Revisão Criminal por
não preencher os pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 550 e 551 do
Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349351v12
e do código CRC 24c8db7f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 2/3/2023, às 9:22:2
7000618-95.2021.7.00.0000
40001349351 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR